Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-40.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008673-40.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 20.894.014/0001-03 (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), Pregoeira Oficial do Município de Tangará da Serra (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (APELADO), ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 79.283.065/0001-41 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 79.283.065/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DE LICITANTE. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por empresa licitante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular atos administrativos praticados no Pregão Eletrônico nº 017/2025, notadamente sua desclassificação e a habilitação da empresa concorrente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os vícios alegados no procedimento licitatório – como a ausência de diligência, irregularidades na proposta vencedora e desclassificação arbitrária da impetrante – são aferíveis de plano e mediante prova documental pré-constituída; (ii) se a necessidade de exame técnico-contábil e de confrontação de documentos inviabiliza o uso do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.

A ação mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória ou análise técnica aprofundada.

4.

A verificação de exequibilidade da proposta, regularidade contábil e adequação aos parâmetros editalícios requer análise fática detalhada, imprópria à via estreita do mandado de segurança.

5.

Não demonstrada de plano a ilegalidade ou abusividade dos atos impugnados, mostra-se correta a extinção do feito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível mandado de segurança quando o reconhecimento do direito invocado demanda dilação probatória ou análise técnico-contábil. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento da inicial mandamental, impondo sua extinção sem julgamento de mérito.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, §5º; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível n. 1000311-40.2024.8.11.0037, Relª. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.07.2024; TJMT, Ap Cível n. 1016067-58.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Seta Serviços e Terceirizações Ltda.-EPP, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança, por ela impetrado, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, incompatível com o rito da ação mandamental (id. 312897896, págs. 01/03).

A Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, porquanto as ilegalidades apontadas são aferíveis de plano, mediante a prova documental já existente nos autos, sem necessidade de produção de outras provas.

Afirma que a discussão não envolve matéria técnica ou contábil complexa, mas apenas o exame de documentos que evidenciam vícios objetivos no processo licitatório.

Argumenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao não reconhecer a possibilidade de análise imediata das irregularidades que macularam o Pregão Eletrônico n. 017/2025, Processo Administrativo n. 440/2025, notadamente a indevida desclassificação da Seta Serviços e a ilegal habilitação da empresa Orbenk Administração e Serviços LTDA.

Defende que a Orbenk apresentou certidão negativa de falência emitida em 09/05/2025, ou seja, mais de um mês após a abertura da sessão pública do certame, realizada em 07/04/2025, em afronta direta ao edital, que exigia a apresentação do documento válido na data da licitação.

Aduz que tal irregularidade é objetiva e verificável por simples cotejo de datas, não exigindo qualquer análise técnica ou perícia contábil.

Assevera que a proposta da Orbenk contém omissões de custos obrigatórios (IRPJ, CSLL e preposto) e inconsistências tributárias, resultantes da adoção de regime fiscal inaplicável ao objeto licitado.

Aponta que o próprio contador municipal, em parecer inicial, concluiu pela inexequibilidade da proposta da Orbenk, em razão das margens irrisórias e da ausência dos tributos obrigatórios, vindo a alterar posteriormente seu entendimento sem justificativa técnica idônea.

Enfatiza que a sentença desconsiderou tais elementos, apesar de serem plenamente demonstráveis pelos documentos já constantes do processo administrativo, e que, portanto, o direito líquido e certo encontra-se evidenciado, dispensando a dilação probatória.

Ressalta que a sua desclassificação foi indevida e arbitrária, pois sua proposta observou a jornada de trabalho e os parâmetros salariais definidos no edital, sendo amparada pela Convenção Coletiva de Trabalho e pela jurisprudência trabalhista.

Defende que o Recorrido não oportunizou a apresentação de justificativas ou documentos complementares, violando o artigo 59, §2º, da Lei n. 14.133/2021, que impõe a realização de diligências em caso de dúvida sobre a exequibilidade da proposta.

Por fim, reforça que a sentença recorrida afrontou os princípios da legalidade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, ao convalidar atos administrativos ilegais que privilegiaram a Orbenk e a prejudicaram, requerendo, assim, a reforma integral do
decisum
, com o reconhecimento da ilegalidade dos atos impugnados e o consequente provimento do Recurso para conceder a segurança pleiteada.

Sem
contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não foi angularizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 317662863, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a empresa Seta Serviços e Terceirizações Ltda.-EPP insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança, por ela impetrado
.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Seta Serviços e Terceirizações Ltda. impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato tido, por ilegal, praticado pela Pregoeira Oficial do Município de Tangará da Serra/MT e pelo Prefeito Municipal do mesmo Município, consistente na sua desclassificação no Processo Administrativo n. 440/2025 – Pregão Eletrônico n. 017/2025 –, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender à Secretaria Municipal de Educação.

A Impetrante relatou que foi indevidamente desclassificada do certame, sob o fundamento de que sua proposta seria inexequível, em razão do cálculo de salário-base proporcional a 40 horas semanais.

Argumentou que sua planilha observou estritamente o Edital, que previa jornada de 40 horas, sendo o pagamento proporcional amparado pela Convenção Coletiva de Trabalho MT075/2024 e pela Orientação Jurisprudencial n. 358 da SDI-I do TST.

Sustentou que não lhe foi oportunizado apresentar diligência para comprovar a exequibilidade da proposta, em afronta ao art. 59, §2º, da Lei n. 14.133/2021 e aos itens 12.9, 12.11, 12.12 e 12.22 do edital.

Apontou que, embora seu recurso tenha sido parcialmente acolhido pela Pregoeira, esta reclassificou a empresa ORBENK Administração e Serviços Ltda. como vencedora, apesar de irregularidades em sua proposta.

Alegou que a habilitação da ORBENK é ilegal, pois esta teria aplicado indevidamente o regime tributário de “Lucro Real Cumulativo” com base na Lei n. 14.967/2024 e Solução de Consulta Cosit n. 6.004/2025, inaplicáveis ao objeto licitado, omitido custos obrigatórios, como IRPJ, CSLL e despesas com preposto, contrariando os itens 8.10 e 8.11 do edital e a cláusula 9.2 da minuta contratual, apresentado margens de lucro e custos indiretos ínfimos, além de subavaliação de encargos trabalhistas e juntado Certidão Negativa de Falência extemporânea, emitida após a abertura do certame, em violação ao item 8.29 do Termo de Referência.

Defendeu que tais irregularidades demonstram violação aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital e seleção da proposta mais vantajosa, requerendo a suspensão da tramitação do processo licitatório, inclusive da adjudicação e contratação da ORBENK, até o julgamento final do
mandamus
.

O Julgador singular indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação mandamental, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, e por consequência,
DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 6º, §5º, da Lei n. 12.016/09 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
a empresa Seta Serviços e Terceirizações Ltda.-EPP
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Analisando o caderno processual, verifico que a controvérsia inicial envolve a verificação da regularidade das propostas apresentadas em procedimento licitatório, notadamente quanto à exequibilidade de preços, adequação de planilhas de custos, e observância de parâmetros técnicos e contábeis exigidos pelo Edital.

Tais elementos configuram matéria eminentemente técnica e fática, cuja aferição depende de análise detalhada da composição de custos, critérios de formação de preços, e conformidade das planilhas tributárias, exigindo exame contábil aprofundado e eventual contraditório.

Essas diligências, próprias do processo de conhecimento comum, são incompatíveis com o rito célere e documental do Mandado de Segurança, regido pela Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, não há, nos autos, prova documental idônea que permita concluir, de imediato, pela ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder.

A alegação de que a certidão negativa de falência da empresa habilitada foi emitida posteriormente à data do pregão, assim como as supostas omissões de tributos ou de custos trabalhistas, exigem confronto de documentos, interpretação de cláusulas editalícias e análise técnica sobre a suficiência dos elementos apresentados.

Ademais, a aferição de exequibilidade das propostas, conquanto deva observar critérios objetivos, integra a esfera de discricionariedade técnica da autoridade administrativa, cabendo ao pregoeiro o juízo inicial de adequação das propostas aos parâmetros do edital.

A substituição dessa apreciação administrativa pelo Judiciário somente se admite diante de ilegalidade evidente ou desvio de finalidade comprovado, o que não se verifica por mera alegação desacompanhada de prova cabal.

Desse modo, a sentença recorrida, ao indeferir a inicial por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, mostra-se correta e em consonância com os limites do
mandamus
.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXGESE DO ART. 10, DA LEI N.º 12.016/2009 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 56/2009, DA ANVISA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do mandado de segurança, não se admitindo dilação probatória e, se a parte impetrante não juntou os documentos indispensáveis, para apreciação da ordem, impõe-se o indeferimento da inicial.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (N.U 1000311-40.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).” (Negritei).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DA NEGATIVA VERBAL DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009
– DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe o mandado de segurança quando evidenciada a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado
.

A inicial mandamental deve ser indeferida, de plano, se detectada a inadequação da via eleita.
(N.U 1016067-58.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).” (Destaquei).

Cumpre registrar que a ação mandamental não se presta à revisão de atos administrativos complexos, nos quais o exame da legalidade depende de elementos técnicos ou de instrução probatória.

O controle judicial, nessa hipótese, restringe-se à verificação da observância das regras procedimentais e dos princípios da legalidade e impessoalidade, mas não substitui o juízo técnico da Administração Pública quando não demonstrado, de plano, o vício de legalidade.

Por tais considerações o Apelo deve ser desprovido, mantendo, de consequência, a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Seta Serviços e Terceirizações Ltda.-EPP, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025